Tribunal: TJDFT
Processo: 0710911-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0710911-92.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MM TURISMO E EVENTOS LTDA - ME AGRAVADO: DREAM FACTORY COMUNICACAO E EVENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MM TURISMO E EVENTOS LTDA - ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial, deferiu a substituição da penhora por fiança bancária. Eis o teor do decisório (ID 34260905): Com efeito, pela decisão de Id 120176701, indeferi a liberação dos valores bloqueados em favor da executada por conta de dois óbices: (i) a decisão liminar ainda vigente no AGI 0700383- 96.2022.8.07.0000, que condicionou o deferimento da substituição até novo pronunciamento no recurso; e (ii) a apólice apresentada pela executada não atende aos requisitos do parágrafo único do art. 848 do CPC, pois o seguro garante o pagamento do valor de até R$ 251.205,69 (Id m. 114275195 - Pág. 4), quando deveria ser emitida no valor da petição inicial, acrescido de 30%. Quanto ao item (i), observo que, em face da sentença prolatada nos embargos à execução, o nobre relator julgou prejudicado o recurso, de modo que não subsiste mais o óbice. Quanto ao item (ii), verifico que, de fato, o seguro garantia atende ao parágrafo único do art. 848 do CPC, pois, na emenda de Id 92606923, o exequente juntou nova planilha (Id 92606924), de modo que o valor da apólice é superior a 30% do montante indicado na inicial. Assim, considerando que o CPC autoriza a equivalência do dinheiro com o seguro garantia, cuja apólice está vigente, bem como tendo em vista a sentença prolatada nos embargos, que determinou a extinção da execução, ainda que sujeita a recurso, impõe-se a devolução imediata do valor penhorado. A manutenção do valor penhorado onera duplamente a executada e não é compatível com o atua estágio processual, em que reconhecido nos embargos possível inexequibilidade do título. Expeça-se, de imediato, alvará de levantamento dos valores penhorados em Id 110873380 em favor da executada. Faculto, ainda, à executada a indicação de dados bancários para realização de ofício de transferência Cumpra-se I. Inconformada, alega a recorrente que a manutenção da decisão afronta o princípio da menor onerosidade do credor e o da satisfação do credor, pois os ativos financeiros penhorados na conta bancária da devedora ostentam liquidez superior àqueles ofertados em sub-rogação. Aduz que o valor bloqueado foi de R$ 582.230,74 (quinhentos e oitenta e dois mil, duzentos e trinta reais e setenta e quatro centavos), conquanto elevado, não pode ser relativizado pelo momento de crise financeira, pois a agravada apresenta situação financeira favorável e a credora também é integrante do setor de eventos, não devendo ser prejudicada pela inadimplência da executada. Destaca que não concorda com a substituição da penhora. Sustenta também a probabilidade de reforma da sentença, a inexistência de eficácia imediata da sentença proferida nos embargos à execução, a existência de efeito suspensivo na apelação que ataca a sentença, bem como a observância da ordem legal de preferência estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Consoante já destacado, em pronunciamento anterior desta Relatoria no AI 0700383-96.2022.8.07.0000, no qual se discutiu a mesma questão, a conclusão foi de obstar a substituição da penhora até ulterior pronunciamento. Importa ressaltar que tal decisão liminar foi julgada prejudicada em razão da superveniência de sentença em embargos à execução, permitindo, consequentemente, a prolação de nova decisão, ora atacada, deferindo novamente a substituição da penhora por fiança bancária. Não obstante o advento de nova decisão, tem-se a permanência da situação fática anteriormente examinada, uma vez que a higidez da devedora ficou demonstrada pelo fato de os ativos financeiros sujeitos à penhora terem sido integralmente localizados. Portanto, a reanálise do deferimento da questão segue o mesmo raciocínio então exarado, quando foi exposta a adesão ao posicionamento da ilustre Ministra Nancy Andrighi do colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.838.837/SP. Prevalece o entendimento de que, realizada a penhora em dinheiro, não cabe, em regra, a substituição por seguro garantia ou fiança bancária, por força do princípio da satisfação do credor. Colha recente julgado da egrégia Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EXCESSO DE PENHORA. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVISÃO DO JUÍZO. SÚMULA 7/STJ. PENHORA EM DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO POR CARTA-FIANÇA. EXCEPCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA SATISFAÇÃO DO CREDOR. PRECEDENTES. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. REVISÃO DO JUÍZO. SÚMULA 7/STJ. 1. Não há falar em afronta aos arts. 1.022 e 489 do CPC/2015 quando o órgão julgador se manifesta de forma fundamentada a respeito das questões relevantes para o deslinde da causa, prestando a tutela jurisdicional por meio de fundamentação jurídica clara, específica e condizente para a resolução do conflito de interesses apresentado pelas partes. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, uma vez realizada a penhora em dinheiro, a sua substituição é admitida excepcionalmente, quando cabalmente justificada a necessidade da aplicação do princípio da menor onerosidade, tendo em vista, especialmente, o princípio da satisfação do credor. Precedentes. 3. Tendo em vista as conclusões firmadas pela Corte local - bens oferecidos à penhora com restrição judicial; ausência de prova da existência do suposto excesso da garantia; necessidade de dilação probatória; e ausência de prova da necessidade da substituição da penhora em dinheiro por carta-fiança -, inviável a revisão do entendimento expendido no sentido das alegações recursais, sem o reexame do suporte fático dos autos, medida vedada no âmbito do recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (grifo nosso) (AgInt nos EDcl no REsp 1947642/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 16/02/2022) Assim, a necessidade de afastamento da ordem legal de preferência precisaria estar demonstrada, o que, em juízo de cognição sumária, não ocorreu. Por tais fundamentos, defiro o efeito suspensivo, a fim de obstar, por ora, a substituição da penhora. Comunique-se ao MM. Juízo da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília, 11 de abril de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador